Tribunal: TJMT
Processo: 1010891-37.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010891-37.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CELESTINO ALMADA - CPF: 203.434.261-53 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço Vênia para divergir do relator. Conforme entendimento desta Turma Recursal, inclusive, em julgamentos em que os dois vogais do presente julgamento integraram a composição, o mero desconto indevido não gera dano moral indenizável. Assim, voto pelo afastamento dos danos morais. Precedentes: 1003238-13.2023.8.11.0037 e 1029968-69.2023.8.11.0002. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PACIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. PESSOA IDOSA E SEMIANALFABETA. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 3.910/2010/BACEN. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, que diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. Todavia, ainda que o termo inicial da contagem seja regido pelo princípio da actio nata, isto é, flui com o conhecimento do fato danoso, no caso específico, o marco é a data do último desconto, conforme entendimento do STJ.

Consumidor semianalfabeto devidamente comprovado por relatório escolar.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por pessoa analfabeta e semianalfabeta, neste caso, sejam assinados a rogo por terceiro e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), situações não observadas no presente caso.

Nos termos da Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central, a instituição bancária não provou a efetiva e regular contratação do serviço ensejador dos descontos impugnados.

Restituição na forma simples ante a ausência de má-fé.

Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaídos em benefício previdenciário da parte recorrida.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente todos os pedidos da petição inicial.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, aplica-se ao caso
sub judice
a prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, que diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço.

Todavia, ainda que o termo inicial da contagem seja regido pelo princípio da
actio nata,
isto é, flui com o conhecimento do fato danoso, no caso específico, o marco é a data do último desconto, conforme entendimento do STJ. Precedente: (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

A propósito:

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. MÉRITO.
SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTO DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço.
Todavia, ainda que o termo inicial da contagem seja regido pelo princípio da actio nata, isto é, flui com o conhecimento do fato danoso, no caso específico, o marco é a data do último desconto, conforme entendimento do STJ. Precedente: (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021). 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3- A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição do valor indevidamente cobrado.
4- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ.
5- No caso, a conduta do Recorrente não apenas coloca em evidência sua falta de transparência e precisão nas informações fornecidas aos clientes, mas também constitui abuso do direito do consumidor, e enseja o dever de indenizar. 6- O valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 7- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1000566-22.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Neste sentido, considerando que os descontos perduraram até dezembro de 2022, a prescrição ocorreria apenas em dezembro de 2027 (fatura anexa ao id. 243922689).

Mérito.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação da contratação e autorização dos descontos realizados na aposentadoria do recorrente.

Analisando aos autos, verifica-se que a r. sentença deixou de analisar a alegação do requerente em relação à sua situação de analfabetismo, de forma que, ainda que subsista contrato assinado existem algumas nuanças especificas neste caso a serem observadas.

Neste ponto convém destacar que o recorrente se declara analfabeto, e, para tanto anexa declaração e histórico escolar para demonstrar sua situação (id. 243922690 e 243922685).

Contudo, em detida análise dos documentos, especialmente quanto ao histórico escolar, no qual consta seu desenvolvimento demonstrando que sabe ler e escrever algumas palavras (id. 243922685):

Sendo assim, considerando que o
analfabeto
é a pessoa que não sabe ler e escrever, enquanto
semianalfabeto
é a pessoa que não foi completamente alfabetizada, mas sabe ler e escrever algumas coisas, conclui-se que o autor é semianalfabeto.

Aliado a essa nomenclatura é a assinatura constante do RG e demais documentos do recorrente, que demonstra que sabe escrever o próprio nome.

Pontuado tratar-se no caso de pessoa idosa e semianalfabeta, convém relacionar que há diferença jurisprudencial de entendimento jurídico relacionado a celebração de contratos com pessoas analfabetas e semianalfabetas nos Tribunais brasileiros.

Em relação a pessoas semianalfabetas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e demais Tribunais entendem que:

“[...]

“E, apesar da apelante sustentar a nulidade do contrato, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 595, do C. Civil, verifica-se que se trata de pessoa alfabetizada, ou pelo menos semialfabetizada, mormente apôs sua assinatura no instrumento, idêntica àquela constante de seu documento pessoal, caindo por terra a alegação de que a celebração é fraudulenta por falta de procuração por instrumento público, ou a presença de duas testemunhas.”

[...]”

Trecho acima extraído do corpo do voto da ementa abaixo:

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E SEMIANALFABETA
– ÔNUS DA PROVA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

(N.U 1007444-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CRÉDITO CONSIGNADO - SAQUE REALIZADO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
RG COM ASSINATURA - ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADO
. -
A presença de assinatura da carteira de identidade confronta a praxe de carimbo de inscrição de não alfabetizado no campo - Ausente demonstração da condição de analfabeto, a assinatura não negada no contrato confirma a relação jurídica
- Comprovada contratação, configura-se legítimo o desconto em benefício previdenciário das parcelas do empréstimo - A realização de saque ratifica a consumação prática da relação jurídica consumando a aceitação essencial ao contrato.

(TJ-MG - AC: 10000212739585001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

Por outro lado, quando se refere a pessoa analfabeta o Tribunal de Justiça entende que, neste caso deve haver a devida observância das regras do art. 595, Código Civil:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONSUMIDORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, na qual se pleiteia a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado sem o cumprimento dos requisitos legais, além de pedido de devolução em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a validade de contrato firmado com pessoa analfabeta sem a assinatura de duas testemunhas, bem como a necessidade de restituição dos valores descontados e a eventual configuração de danos morais.

III. Razões de Decidir

3. O contrato firmado com consumidor analfabeto é nulo quando não atende aos requisitos do art. 595 do Código Civil, que exige assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas, além da coleta de biometria digital do contratante.

4. Reconhecida a nulidade do contrato, é devida a restituição dos valores descontados, porém de forma simples, dada a ausência de má-fé da instituição financeira.

5. A situação dos autos, embora revele falha na prestação de serviço, não configura dano moral indenizável, por não ter causado prejuízo relevante à honra ou dignidade da apelante.

6. A multa por litigância de má-fé imposta em primeiro grau deve ser afastada, pois não houve comportamento processual que justificasse tal sanção.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "O contrato firmado com pessoa analfabeta sem a assinatura de testemunhas e a rogo é nulo, impondo-se a restituição dos valores descontados na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira."

_________

[...]

(N.U 1004178-48.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CONTRATANTE IDOSO E SEMIANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 DO CC – CONTRATO NULO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por pessoa analfabeta, sejam assinados a rogo por terceiro e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), situações não observadas no presente caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, de modo que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

(N.U 1008679-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Sendo assim, verifica-se que a correta indicação da situação da pessoa, semianalfabeta ou analfabeta, é necessária para constatação da responsabilidade.

No entanto, o caso
sub judice
é excepcional e há comprovação de que além de estar semianalfabeto no momento, restou demonstrado que o recorrente tem dificuldade em interpretação (id.

243922685):

Sendo assim, considerando a situação atual de semianalfabetismo aliado a dificuldade de interpretação de textos, não é válido contrato assinado sem a presença de duas testemunhas, nos termos do artigo 595 do Código Civil.

Logo, a avença não preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III c/c artigo 166, IV, todos do Código Civil, uma vez que, tratando-se de pessoa Analfabeta, mostra-se imprescindível que a sua perfectibilização se dê por meio da assinatura a rogo na presença de duas testemunhas (art. 595 do CC), ainda que sua condição seja de “semi alfabetizada”, como ocorre no presente caso.

Desta forma, havendo vício de consentimento, sobretudo porque o instrumento não fora assinado a rogo por terceiro e na presença de 2 (duas) testemunhas, como determina a regra civilista e considerando que o negócio nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, CC), inafastável a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado que ora se discute, e de quaisquer renegociações dele decorrentes.

Por outro lado, não se vislumbra a má-fé por parte do banco apelado, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida, o que não restou evidencia no caso.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”. (N.U 1009658-08.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Não restando comprovada a relação jurídica autorizadora dos descontos ocorridos no benefício previdenciário da recorrente, resta indevido os respectivos descontos.

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um
plus
a temperar o referido entendimento.

Isso porque os descontos recaíram em benefício previdenciário (aposentadoria), o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia).

A questão acarreta revezes financeiros com repercussão na subsistência, pois, repita-se, incidente no vencimento e a clara condição de hipervulnerabilidade da parte (pessoa idosa).

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

Relativo ao quantum indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte recorrente.

Em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada e
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a parte reclamada ao
(i)
pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024);
(ii)
a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, que deverá ser atualizado pela taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso (artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.”

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025